Tribunal: STF
Processo: AI 466143
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.   DEPÓSITOS 
   JUDICIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL.
1. No caso, afronta à Carta Magna de 1988, se existente,
   ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura 
   da via extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.